Tribunal: TJMT
Processo: 1038073-38.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038073-38.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VIVIANE DE ABREU ARAUJO - CPF: 011.304.721-59 (RECORRENTE), ERICA LETICIA GUALBANO DE SOUZA - CPF: 046.311.461-25 (ADVOGADO), AUXILIADORA BENEDITA PINTEL DE MORAES - CPF: 304.318.321-53 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. RETENÇÃO DE VALOR SEM APRESENTAR JUSTO MOTIVO.

DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços, a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

A instituição financeira pode encerrar a conta corrente sem justo motivo desde que haja o prévio aviso ao consumidor.

Apesar de ter havido comunicação ao correntista quanto ao encerramento de sua conta corrente, verifica-se que inexiste o motivo que foi retido parte do saldo disponível na conta corrente do consumidor, situação esta que caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixada fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1038073-38.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Nu Pagamentos S.A

Recorrida(s):

Viviane de Abreu Araújo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/03/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, proponho JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação proposta pela parte promovente contra a promovida para condená-la a pagar a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), a título de dano material, corrigido pelo INPC/IBGE, a partir do efetivo bloqueio/desembolso e, acrescido de juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigido pelo INPC/IBGE, a partir desta data e, acrescido de juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.”.

No presente caso, a autora alega que era titular da conta corrente 74260975, agência: 1, junto a instituição financeira e que em 03.04.2023 foi surpreendida com o bloqueio da referida conta de maneira unilateral sem prévio aviso. Aduz ainda que tinha um saldo no valor de R$ 641,01, e que somente lhe fora restituído o valor equivalente a R$ 341,01 e mesmo após diversas reclamações administrativas não obteve êxito no recebimento do valor retido de R$ 300,00, bem como a ré efetuou o cancelamento definitivo de sua conta, motivo pelo qual, ingressou com a presente ação.

Em contrapartida a ré sustenta que o bloqueio e posterior cancelamento da conta corrente da autora foi informado por meio do e-mail cadastrado, bem como consta no contrato aceito pela consumidora no momento de abertura da conta corrente a possibilidade do bloqueio de conta até que seja realizada análise do time responsável e após conclusão o bloqueio preventivo pode haver o encerramento da conta corrente. Informa ainda que não reteve nenhum valor da conta de titularidade da autora, uma vez que o valor de R$ 300,00 foi contestado pelo banco de origem, razão pela qual, a sentença merece ser reformada e os pedidos elencados na inicial devem ser julgados improcedentes, ou que seja reduzido o
quantum
indenizatório.

Analisando os autos, denoto que restou incontroverso o bloqueio temporário da conta corrente nº
74260975, agência: 1, de titularidade da autora, bem como que não lhe foi disponibilizado o saldo integral constante em sua conta no momento em que fora realizado o bloqueio.

Considerando que se trata de banco digital, onde todas as informações/comunicações são encaminhadas por meio de endereços eletrônicos, assim, o e-mail encaminhado para o endereço cadastrado é considerado como correspondência válida.

Contudo, apesar de ter havido comunicação quanto ao bloqueio da conta de titularidade da autora, observo que não restou demonstrado o motivo que o Banco não devolveu o valor de R$ 300,00, para a autora, pois em que pese alega que o referido valor foi contestado pelo banco de origem, inexiste nos autos prova quanto a este fato.

Desta forma, ainda que o bloqueio da conta e o encerramento desta tenha sido por motivos de suposta fraude, friso que não há provas para a retenção do valor da autora,
fato este que caracteriza a falha na prestação do serviço, capaz de ensejar indenização a título de dano moral.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Desse modo, evidenciada a falha na prestação do serviço prestado ao consumidor é imperioso o dever de indenizar.

Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a título de dano moral, entendo que deve ser reduzido e ser arbitrado em valor compatível com a lesão experimentada pela vítima, até porque na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de transformar o evento danoso em um acontecimento lucrativo, configurando enriquecimento sem causa.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e reduzo o valor da condenação para R$ 3.000,00 (três mil reais). Condeno a Recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024